Tribunal: TJES
Processo: 5008276-52.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008276-52.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JOSE LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008276-52.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDA: JOSE
LUIZ DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. HIPERVULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSE LUIZ DA SILVA em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

Em síntese, a parte autora argumenta que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário promovidos pela parte ré. Alega nunca ter contratado ou se associado à requerida, de modo que as cobranças decorrem de um negócio jurídico inexistente.

Em sede de contestação, preliminarmente, a falta de pretensão resistida, apontando que a parte autora poderia ter pedido o cancelamento dos descontos diretamente ao INSS ou ao Sindicato. Sustentou a incapacidade do Juizado Especial Cível para processar a demanda, uma vez que a questão em disputa se restringia à regularidade da filiação, o que demandaria a produção de prova pericial grafotécnica e testemunhal, procedimentos incompatíveis com o rito do Juizado.

No tocante ao mérito, a parte requerida argumentou que a filiação da parte autora foi regular e voluntária. Alegou que a filiação foi realizada por meio de Ficha Cadastral e Proposta de Adesão, nas quais a parte autora teria autorizado explicitamente o desconto da mensalidade associativa diretamente em seu benefício previdenciário. Para embasar suas alegações, colacionou áudio em que a parte autora autoriza sua filiação ao Sindicato réu e os descontos em seu benefício previdenciário, e, ainda, foto do autor usando um adesivo do Sindicato. Por fim, o requerido afirmou que a assinatura da parte autora nos documentos de filiação, foi realizada por meio de tablet, e apresentou uma convergência gráfica com a assinatura do seu documento de identidade, motivo pelo qual é possível auferir a legitimidade do negócio jurídico.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a requerida se abster, em

definitivo, de efetuar novos descontos no benefício da parte autora, sob pena de devolução em dobro dos

valores cobrados indevidamente a partir desta data;

b) CONDENAR a ré a pagar à parte requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 459,22

(quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte dois centavos, corrigida monetariamente conforme a

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), desde a data dos descontos, e juros

legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data

da citação;

c) CONDENAR o demandado a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de

R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros

moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15440664, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia grafotécnica e a necessidade de efeito suspensivo do presente recurso. No mérito, alegou a legitimidade da filiação face as provas juntadas, que, em sendo mantida a inexistência de relação jurídica entre as partes, a restituição dos valores descontados se dê na forma simples, bem como a inexistência de danos morais a serem indenizados, requerendo subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado em danos morais seja diminuído.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado por parte da recorrida, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Ao analisar o caso específico, a questão em discussão tem uma natureza claramente consumerista, o que requer a aplicação dos princípios e regras do microssistema do CDC para resolver a controvérsia.

Assim, considerando que a ré/recorrente é uma fornecedora de serviços, ela é responsabilizada civilmente de forma objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a reparação dos danos sem a necessidade de comprovação de culpa. Portanto, sua excludente de responsabilidade só será válida se ficar comprovada de forma irrefutável a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Aquele que realiza uma atividade empresarial deve arcar com as responsabilidades e riscos inerentes à atividade econômica. Nesse contexto, os danos causados pela negligência ou omissão de seus representantes não podem ser repassados ao cliente.

No caso em questão, a parte autora afirma que sofreu descontos indevidos em seu benefício, sob a justificativa de “Contribuição SINDIAPI”, com a parte ré sendo considerada credora. A parte autora afirma que nunca firmou contrato com a instituição mencionada.

Nesse contexto, não é possível afirmar que a instituição demandada tenha cumprido seu ônus probatório, uma vez que não conseguiu demonstrar, por meio dos instrumentos juntados, a filiação ou associação efetiva e voluntária da parte requerente à entidade.

O compêndio probatório presente nos autos mostra que a parte autora cumpriu o dever de apresentar pelo menos uma prova do direito reivindicado. A parte fornecedora, responsável pela prova, conforme os artigos 373, II, do Código de Processo Civil e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, não conseguiu demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Faz-se mister destacar que o áudio apresentado pela ré não demonstra a manifestação livre e inequívoca do consumidor em se filiar à entidade, pois em nenhum momento foi feita a ele uma pergunta clara sobre seu interesse em aderir. Na gravação a parte apenas repete informações ditadas por um terceiro, provavelmente representante da requerida, sem que seja demonstrado que foram fornecidos todos os dados necessários ao consumidor, evidenciando, assim, a falha na prestação do serviço.

Além disso, a ficha de associação assinada não é suficiente para demonstrar que a parte autora tinha pleno conhecimento da associação sindical.
A condição de pessoa idosa do autor, que o torna hipervulnerável na relação de consumo, exige a adoção de medidas especiais ao realizar negócios jurídicos, o que não ocorreu no caso em questão.

Neste sentido a doutrina:

(...) certas pessoas, classe, grupo ou categoria de pessoas podem ser consideradas hipervulneráveis, necessitando de proteção maior do que os consumidores em geral. São elas as pessoas portadoras de deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes que possuem proteção especial na Magna Carta.
(
A proteção dos consumidores hipervulneráveis. In Doutrinas Essenciais – Direito do Consumidor
. Claudia Lima Marques e Bruno Miragem (org.). São Paulo: RT, 2011, V. II, p. 436.)

Quanto a restituição a ser feita pela recorrida, entendo que acertada a condenação do juízo
a quo
na devolução em dobro, vez que houve a violação da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC).
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

No tocante ao pleito de danos morais, é amplamente reconhecido no hodierno entendimento jurisprudencial que a prática de descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas constitui ato ilícito e indenizável. Esses descontos vão além do simples dissabor e são passíveis de reparação, pois afetam o patrimônio de uma pessoa em situação de especial vulnerabilidade.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 1.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)